Tribunal: TJMT
Processo: 1016336-11.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016336-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FELIPE CORDELLA RIBEIRO - CPF: 048.591.216-35 (ADVOGADO), SHOW DE CORPO PORTAL DE BELEZA, BOA FORMA E SAUDE LTDA - CNPJ: 15.836.161/0001-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUCYANNA JOPPERT LIMA LOPES - CPF: 939.284.679-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. TENTATIVA FRUSTRADA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. NOTIFICAÇÃO POSTAL SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. PUBLICAÇÃO DIRETA NO DIÁRIO OFICIAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS PESSOAIS. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela empresa Show de Corpo Portal de Beleza Boa Forma e Saúde Ltda, reconhecendo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa n.º 2018721689, 2018929312 e 20191704254 e extinguindo a execução fiscal correlata.

II. Questão em discussão

2. A questão jurídica debatida consiste em saber se a ausência de notificação válida do contribuinte no processo administrativo que originou os créditos tributários compromete a constituição do crédito tributário e, consequentemente, a validade das Certidões de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. A tentativa de notificação eletrônica não obteve sucesso e as notificações enviadas por correio não foram devidamente entregues, pois os Avisos de Recebimento não foram assinados.

4. As publicações foram realizadas diretamente no Diário Oficial, sem que fossem esgotados previamente os meios de intimação pessoal ou por correio, contrariando as disposições da Lei Estadual n.º 8.797/2008.

5. A falta de notificação válida no processo administrativo impede a correta constituição do crédito tributário, pois viola o devido processo legal e os princípios da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

6. O vício identificado na ausência de notificação regular no processo administrativo é insanável e compromete a constituição do crédito tributário, tornando nula a Certidão de Dívida Ativa e justificando o acolhimento da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de notificação válida do contribuinte no processo administrativo que origina o crédito tributário, caracterizada pela tentativa frustrada de intimação eletrônica e pela falta de comprovação da entrega das notificações postais, com posterior publicação direta no Diário Oficial sem esgotamento dos meios pessoais de intimação.

2. Constitui vício insanável que compromete a constituição do crédito tributário e torna nula a Certidão de Dívida Ativa, justificando a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, arts. 202, 203 e 204; Lei Estadual n.º 8.797/2008.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 414; TJ-MT, Apelação Cível n.º 10003025620198110101, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 07.02.2023; TRF-4, AC n.º 50014067820184047117, Rel. Des. Fed. Leandro Paulsen, j. 10.11.2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016336-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SHOW DE CORPO PORTAL DE BELEZA, BOA FORMA E SAUDE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela empresa Show de Corpo Portal de Beleza Boa Forma e Saúde Ltda, reconhecendo a nulidade da Certidões de Dívida Ativa n.º 2018721689, 2018929312 e 20191704254 e extinguindo a execução fiscal correlata.

O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Show de Corpo Portal de Beleza, Boa Forma e Saúde Ltda., que havia acolhido exceção de pré-executividade e reconhecido a nulidade das Certidões de Dívida Ativa (CDA) nº 2018721689, 2018929312 e 20191704254.

A decisão foi fundamentada na invalidade da constituição do crédito tributário, decorrente de falhas na notificação do contribuinte, especificamente pela tentativa frustrada de notificação eletrônica e pela falta de comprovação da entrega das notificações postais.

O Agravante argumenta que, as notificações de lançamento foram válidas, tanto eletronicamente quanto por meio de publicação no Diário Oficial, conforme a legislação estadual. Defende, ainda, que, a ausência de notificação não prejudica a constituição do crédito tributário, pois a legislação autoriza a notificação por meio eletrônico e, na hipótese de falha, por edital no Diário Oficial.

Em contrapartida, o Agravado sustenta que a notificação por meio eletrônico não foi validada, pois não houve confirmação da entrega, e que a tentativa de notificação postal também não foi realizada corretamente. Aponta, ainda, que, a execução fiscal foi iniciada sem que o contribuinte tivesse conhecimento do débito tributário, o que configura cerceamento de defesa.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016336-11.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: SHOW DE CORPO PORTAL DE BELEZA, BOA FORMA E SAUDE LTDA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pela empresa Show de Corpo Portal de Beleza Boa Forma e Saúde Ltda, reconhecendo a nulidade da Certidões de Dívida Ativa n.º 2018721689, 2018929312 e 20191704254 e extinguindo a execução fiscal correlata.

A questão central do processo diz respeito à validade da notificação do contribuinte no procedimento administrativo que gerou os créditos tributários em questão.

Nos autos, está registrado que a tentativa de notificação eletrônica não teve sucesso, e as notificações enviadas por correio não foram devidamente entregues, pois os Avisos de Recebimento (ARs) não foram assinados.

As publicações foram feitas diretamente no Diário Oficial, sem que fossem esgotados previamente os meios de intimação pessoal ou por correio, o que contraria as disposições da Lei Estadual nº 8.797/2008.

A falta de uma notificação válida no processo administrativo impede a correta constituição do crédito tributário. Uma vez constatada a invalidade do lançamento, a Certidão de Dívida Ativa (CDA) perde sua exigibilidade, justificando o acolhimento da exceção de pré-executividade. Confira-se a jurisprudência sobre o assunto:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO - VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

2. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10003025620198110101 MT, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 7/2/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/2/2023)

O vício identificado na origem, ausência de notificação regular no processo administrativo é insanável e compromete a constituição do crédito tributário, violando o art. 5º, LV, da Constituição Federal, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 414. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – MÉRITO – INTIMAÇÃO VIA AR – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A NOTIFICAÇÃO – VÍCIO DA CITAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA CDA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto se verifica que as razões recursais são suficientes para atacar minimamente os fundamentos da decisão recorrida. Preliminar contrarrecursal afastada.

II - No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa.

III - O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório. Portanto, comprovado que a parte apelante não foi devidamente notificada do auto de infração lavrado pelo IMASUL, a reforma da sentença é medida que se impõe.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08008723720178120014 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 16/9/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/9/2024)

Dessa forma, comprovada a nulidade do processo administrativo que embasa a CDA’S n.º 2018721689, 2018929312 e 20191704254, é necessário o reconhecimento da nulidade da inscrição e, consequentemente, a extinção da execução fiscal. Mais uma vez confira-se:

EXECUÇÃO FISCAL. CDA. NÃO INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA DEFESA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ AFASTADA. VÍCIO NO LANÇAMENTO. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE.

1. A execução fiscal deve estar amparada em título executivo extrajudicial hígido, qual seja, certidão de dívida ativa (784, IX, do CPC) que indique o processo administrativo em que regularmente constituído o crédito tributário (202, V, do CTN), ou seja, em que tenha ocorrido lançamento com notificação ao sujeito passivo para impugnar (art. 11, II, do Dec . 70.235/72), o que evidenciaria a observância do contraditório e da ampla defesa na esfera administrativa (art. 5º, LV, da CF).

2. Não ostentando requisito legal (art. 202 do CTN), é nula a CDA (art. 203 do CTN), restando afastada sua presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN).

3. A ausência de regular notificação do contribuinte para o oferecimento de defesa administrativa previamente à constituição do crédito implica nulidade da CDA.

(TRF-4 - AC: 50014067820184047117 RS, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 10/11/2021, 1ª Turma)

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO LANÇAMENTO.

1. É nulo o lançamento da dívida objeto da CDA 0268/02-001-0001/2007, tendo em vista a ausência de intimação da devedora no processo administrativo (Decreto 70.235/1972, art. 23/I e II).

2. A irregularidade da intimação no processo administrativo foi arguida pela embargante e, posteriormente, a apelante teve vista do processo. Não há, portanto, que se falar em nulidade da sentença recorrida em virtude de julgamento extra petita.

3. Apelação da SUFRAMA/embargada e "remessa de ofício", tida por interposta, desprovidas.

(TRF-1 - AC: 00068926120094014100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL NOVÉLY VILANOVA, Data de Julgamento: 22/5/2015, OITAVA TURMA, Data de Publicação: 5/6/2015)

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025